Tribunal: STF
Processo: ARE 1578567
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Município de Mossoró/RN interpôs agravo (eDoc 28), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 26) que, ao registrar os óbices previstos nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 24) interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDoc 22):

 RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.  PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO DE CALCULOSE DE  URETER (CID N20.1) E DE HIDRONEFROSE (CID N13).  URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM A COLOCAÇÃO E POSTERIOR RETIRADA DE CATETER DUPLO J. SENTENÇA DE  IMPROCEDÊNCIA. NOTA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. VERIFICAÇÃO DE EQUÍVOCOS NA NOTA. EXAME DE IMAGEM  JUNTADO E NÃO APRECIADO PELO NATJUS. RECORRENTE COM  DOIS CÁLCULOS RENAIS. LAUDO MÉDICO. ATESTADO O  REITERADO INGRESSO NA EMERGÊNCIA. PRAZO PARA O PROCEDIMENTO HÁ MUITO SUPERADO. ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O recorrente sustenta que o procedimento requerido pela autora se enquadra como de média ou alta complexidade, cuja responsabilidade primária seria do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da Lei 8.080/90 e do Decreto 7.508/11, cabendo ao Município apenas inserir o paciente na regulação estadual, sem ingerência sobre o agendamento ou sobre o suporte estrutural e financeiro necessário à realização da cirurgia. 

Alega, ainda, que o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada a tese da solidariedade, ao impor ao Município o custeio integral do procedimento, sem observar a repartição de competências do SUS e sem direcionar a obrigação ao ente responsável (Estado) ou determinar o respectivo ressarcimento, em afronta aos arts. 23, II; 196; e 198, caput e I, da Constituição Federal, bem como à tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.
 
Correto o acórdão recorrido.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin (Tema 793), firmou a seguinte tese:
 
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
A Turma Recursal, ao prover o recurso da parte autora, condenou o Município de Mossoró/RN a fornecer procedimento cirúrgico para tratamento de calculose de ureter (CID N20.1) e hidronefrose (CID N13), com fundamento na responsabilidade solidária entre os entes federados. Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor:

Ocorre, todavia, que tal informação não procede, eis que no Id. 27917553 a recorrente  juntou ultrassonografia (exame de imagem), na qual se apresentaram dois cálculos renais, um  com 0,5 CM e outro com 1,7 CM, ou seja, o NATJUS afirmou não haver urgência, por falta de  exame de imagem, quando este sempre esteve presente nos autos. 
Ainda a nota técnica do NATJUS orientou o uso de fármacos para expulsão  espontânea, todavia, a própria nota a limita para “cálculos em ureter distal entre 5 e 10 mm”, o  que não se aplica no caso, haja vista ser um dos cálculos da recorrente de 17 mm. 
 Para mais, o Médico Renato Fernandes (CRM/RN 5121), urologista, que assinou o laudo circunstanciado da defensoria pública, pontuou no documento ao responder o quesito “a  não realização, com brevidade, do procedimento poderá acarretar danos irreparáveis à saúde ou bem-estar do paciente? ”que poderia ocorrer a “perda da função do órgão (rim) parcial ou  definitiva, cólica (dor) nefrética de forte intensidade, infecções urinárias e generalizadas e  sangramento urinário (hematúria)”.  
O referido médico ainda pontuou “paciente apresentando crises de cólica nefrética frequentes, com várias entradas no pronto socorro, associadas a infecções urinárias de  repetição”, tudo constante no Id. 27917555.
[...]
Conforme se observa, é firme a jurisprudência no sentido de que a responsabilidade em casos como o presente é solidária,  de modo que os entes da Federação, isolada ou  conjuntamente, detêm obrigação solidária na prestação adequada dos serviços públicos de saúde. Portanto, o usuário que almeja a obtenção de medicamentos/procedimentos pode ajuizar a ação contra qualquer ente federado, posto que se trata de hipótese de litisconsórcio facultativo e não obrigatório (vide Tema de Repercussão Geral nº 793 - STF).
A decisão impugnada mostra-se em consonância com o entendimento assentado por esta Corte no mencionado tema de repercussão geral.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente